Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS CARTÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o recurso inominado da parte autora, dando-lhe provimento, em parte, para determinar que a incidência de atualização monetária do valor devido de R$ 4.228,87, ocorra a partir da data do vencimento de cada fatura; determinar que a instituição financeira recorrida se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente aos débitos declarados inexistentes nesta ação; fixar danos morais em favor da recorrente na quantia de R$ 1.000,00 e indeferidos os seguintes pedidos: cancelamento dos cartões ativos, por se tratar de inovação recursal e cessação da retenção da quantia de R$ 1.136,18, ante a ausência de comprovação do que se trata o débito, não sendo cabível a dilação probatória nesta seara.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou contradição no acórdão prolatado, quanto ao cancelamento dos cartões, sob o fundamento de que a lide (fraude e débitos ilícitos) foi motivada pela clonagem dos cartões, cujos números inteiros ou mesmo os dígitos finais foram expressos em diversas oportunidades nos autos. Sustentou contradição e omissão do acórdão quanto à retenção salarial, posto que, embora reconhecida a clonagem dos cartões que ensejaram os débitos ilícitos; acolhida a restituição dos valores pagos; constatado que o banco gera constantes débitos inexistentes, não foi determinada a devolução da quantia retida. Defendeu que restou devidamente comprovada a retenção ilícita, uma vez que, por diversas vezes, o banco criou dívidas em nome da autora e, após nova consulta ao seu extrato, percebeu que a instituição financeira passou a classificá-lo como débito do cartão. Destacou que a quantia retida pelo recorrido é de R$1.136,18 e não está incluída no valor devido, reconhecido por este Juízo, de R$ 4.228,87, pois surgiu após a sentença.
5. Não há contradição quanto ao indeferimento do pedido de cancelamento dos cartões formulado no recurso inominado, posto que se trata de inovação recursal, conforme destacado no acórdão recorrido, eis que o aludido requerimento não foi formulado na inicial (ID 39012413 - Pág. 24 e 25).
6. Inexiste, também, contradição ou omissão no acórdão recorrido quanto ao requerimento de condenação da parte requerida em restituir a quantia de R$ 1.136,18 à recorrente, tendo em vista tratar-se de fato novo, somente apresentado no recurso, portanto, que não integrou os pedidos formulados na inicial e, por tal razão, não pode ser analisado na instância revisora, conforme decidido.
7. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou contradição.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.